Tribunal: TJDFT
Processo: 0726834-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador César Loyola Número do processo: 0726834-66.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA contra decisão proferida I. Juízo de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da Ação de n. 0722110-16.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA, revogou a decisão que decretou a revelia do agravado. Em breve resumo, pretende o provimento do agravo para que seja reformada a decisão que revogou a decretação da revelia do agravado. Por meio da decisão monocrática de ID 13133448, foi negado conhecimento ao agravo, porquanto interposto fora das hipóteses legais admitidas. Ao ID 13433885, antes de transcorrido o prazo da decisão que não conheceu do recurso, as partes peticionaram requerendo a suspensão do agravo, pelo prazo de até 180 dias, para promoção de negociação extrajudicial. Diante do noticiado, nos termos do art. 313, inc. II, do CPC, determino a suspensão do presente agravo, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, devendo as partes, contudo, desde logo informar caso não mais subsista a causa de suspensão do processo. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2020. CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA Desembargador relator